Tribunal: TJDFT
Processo: 0747884-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747884-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANNE STELLA DUARTE DA COSTA E SILVA, ALVIMAR BERTRAND DUARTE GUERRA DE MACEDO AGRAVADO: MARIECI MASCARENHAS GUERRA DE MACEDO, FREDERICO DUARTE GUERRA DE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIVIANNE STELLA DUARTE DA COSTA E SILVA e ALVIMAR BERTRAND DUARTE GUERRA DE MACEDO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID. 252169918 na origem), nos autos da Ação de Inventário no 0728594-08.2023.8.07.0001, dos bens deixados por Alvimar Guerra de Macedo. A Decisão Interlocutória agravada, datada de 08/10/2025 (ID. 252169918), ao analisar as Primeiras Declarações Retificadas, impôs diligências obrigatórias à Inventariante, determinando a juntada de avaliações mercadológicas e de certidão de débitos para o imóvel de Parnamirim/RN; a descrição pormenorizada das mobílias; a comprovação do valor corrente de contas bancárias; e a apresentação de prova documental idônea do suposto crédito de R$ 100.000,00 atribuído a um dos herdeiros. Na mesma oportunidade, o Juízo a quo ratificou o entendimento de preclusão sobre a inclusão imediata de bens imóveis cuja discussão foi remetida às vias ordinárias e advertiu os Agravantes sobre a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do Artigo 139, III, do Código de Processo Civil, em caso de novos questionamentos sobre temas considerados preclusos. Os Agravantes, em suas extensas razões recursais (ID. 77933617), pleiteiam a reforma da decisão, sustentando a ausência de rigor técnico nas Primeiras Declarações Retificadas, em diversos aspectos, os quais violam o dever de individualização e valoração imposto pelo Artigo 620, inciso IV, e suas alíneas ('a', 'b', 'd', 'f', 'h'), do Código de Processo Civil, bem como o regime sucessório aplicável (Art. 1.846 e 1.857 do Código Civil). Argumentam que o perigo de dano grave reside na possibilidade iminente de alienação do imóvel em Parnamirim/RN, previamente autorizada, com base em balanço patrimonial incompleto e sem a devida valoração em valor corrente. Sustentam, ademais, a fragilidade da advertência quanto à aplicação da multa, invocando jurisprudência deste Egrégio Tribunal que exige o dolo ou a má-fé na conduta processual para justificar tal apenação, o que não ocorreria no caso, dado que os questionamentos se fundamentam na necessidade de cumprimento da lei. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a alienação do imóvel de Parnamirim/RN e suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito, com a determinação para que a inventariante retifique as primeiras declarações em estrita observância ao artigo 620 do CPC. No mérito, pugnam pela reforma da decisão nos pontos atacados. Preparo regular (ID. 77934383). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. I. Do imóvel de Parnamirim/RN No caso em tela, os Agravantes sustentam que a decisão recorrida, ao validar as Primeiras Declarações com supostas falhas e ao permitir a continuidade do processo, incluindo a potencial venda de bem imóvel situado em Parnamirim/RN sem a devida observância dos requisitos legais para as Primeiras Declarações, pode acarretar prejuízos irreparáveis. Especificamente quanto ao imóvel de Parnamirim/RN, a Decisão ID 242248813, já nos autos de origem, reconheceu e corrigiu um erro material, fixando a proporção de 50% para o falecido e 50% para os herdeiros. Além disso, o Juízo Singular impôs uma condição à alienação: a Inventariante deveria apresentar três avaliações mercadológicas (Art. 620, IV, h, CPC), as quais foram apresentas em 30/10/2025 (ID’s. 255308445, 255308448 e 255308448). O processo a origem, encontra-se com prazo em aberto para os Agravantes manifestarem-se dessas avaliações, e se o caso as impugnar (ID. 255951610). A alienação antecipada de bens do espólio, nos termos do que dispõe o art. 619, inciso I, do Código de Processo Civil, possui caráter excepcional e é permitida apenas quando tem o objetivo de levantar recursos para o pagamento de dívidas do espólio ou quando verificado o risco de deterioração da coisa. A jurisprudência deste Eg. TJDFT, por sua vez, destaca que a alienação de bens antes da individualização dos quinhões pela partilha é medida excepcional e que exige a presença dos seguintes requisitos: “quando se mostrar mais benéfica aos herdeiros, estiverem todos expressamente de acordo e forem ouvidos os interessados (art. 619, I, do Código de Processo Civil)” (Acórdão 1826593, 0722501-32.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM IMÓVEL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DE TODOS OS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu pedido de alienação antecipada de imóvel integrante do patrimônio da autora da herança. Os agravantes sustentam que a proposta de venda apresentada é vantajosa, superior ao valor de avaliação do bem e benéfica a todos os herdeiros, com depósito judicial do montante recebido. Pleiteiam a reforma da decisão para que seja autorizada a alienação da cota parte da autora da herança sobre o imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para autorizar a alienação antecipada do bem imóvel antes da partilha; (ii) estabelecer se a ausência de consentimento expresso de um dos herdeiros, incapaz, impede a alienação pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional, somente admitida quando se demonstrar mais benéfica aos herdeiros, houver expressa concordância de todos e forem ouvidos os interessados, conforme o art. 619, I, do CPC e a jurisprudência do TJDFT.4. No caso concreto, a proposta de venda do imóvel prevê pagamento parcelado, sem garantia integral e imediata do valor correspondente à cota parte da autora da herança, o que contraria decisão anterior que exigia o depósito judicial do montante integral.5. Há potencial conflito de interesses entre um dos herdeiros, interditado, e sua curadora, que também figura como interessada na alienação, motivo pelo qual foi nomeada curadora especial pela Defensoria Pública do Distrito Federal.6. A ausência de manifestação favorável do herdeiro incapaz inviabiliza a alienação antecipada, pois a anuência de todos os herdeiros é requisito essencial para a medida, sendo necessária autorização judicial específica para a venda da cota parte pertencente ao interditado.7. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial do herdeiro incapaz, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reforçando a inexistência de consentimento válido para a alienação.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619, I.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1826593, 0722501-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 15.03.2024; TJDFT, Acórdão 1934382, 0730358-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 15.10.2024, DJe 25.10.2024. (Acórdão 1991786, 0706645-57.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 10/05/2025.) Assim, entendo encontrarem-se presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, ou seja, a demonstração, concomitante, da probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, da Lei Processual Civil, o que, in casu, ocorreu, com a possibilidade de venda do imóvel objeto de inventário, sem anuência de todos os herdeiros. II. DOS IMÓVEIS SITUADOS NA SHIS QI-17 E NA SALA 4.084 DO CONJUNTO NACIONAL Os Agravantes sustentam que os imóveis situados na SHIS QI-17 e na Sala 4.084 do Conjunto Nacional, embora tidos como remetidos às vias ordinárias, possuem escrituras públicas (IDs 180243771 e 180243772) que claramente evidenciam a cota-parte do inventariado (50%) e dos demais herdeiros, oriundas do inventário de Edna Duarte Guerra de Macedo (ID 164732167). A existência desses documentos, de natureza registral e incontroversa, afastaria a aplicação do artigo 612 do Código de Processo Civil, que reserva a via ordinária para questões de alta indagação. Em relação à exclusão desses bens imóveis, a decisão que os exclui dos bens a serem partilhados foi proferida em 06/02/2024 (ID. 185117753) e complementada pela decisão de 12/04/2024 (ID. 192481710). Assim, deixo de conhecer do presente Agravo de Instrumento quanto a esta matéria, pois encontra-se preclusa. III. DOS VALORES EM ESPÉCIE, DO CRÉDITO EM FAVOR DO ESPÓLIO E ANTECIPAÇÃO DO 13o SALÁRIO Em relação a essas questões, a decisão agravada determinou a intimação da Agravada para prestar esclarecimentos, que foram prestados pela petição de ID. 255305535 na origem e documentos que a acompanham, e encontra-se em aberto prazo para que os Agravantes possam se manifestar a respeito dessas questões, razão pela qual essas questões ainda não se encontram decididas pelo Juízo de Origem, e, portanto, não podem ser conhecidas neste Agravo de Instrumento. IV. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA Os Agravantes sustentam, ademais, a fragilidade da advertência quanto à aplicação da multa, invocando jurisprudência deste Egrégio Tribunal que exige o dolo ou a má-fé na conduta processual para justificar tal apenação, o que não ocorreria no caso, dado que os questionamentos se fundamentam na necessidade de cumprimento da lei. No que tange à controversa advertência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, verifica-se que o questionamento dos Agravantes está fundado em documentos (Escrituras Públicas) e em dispositivos legais (Art. 620, IV, a, CPC), com o objetivo de assegurar que toda a propriedade pertencente ao falecido seja, ao menos, declarada para fins de partilha, mesmo que a liquidação da controvérsia patrimonial deva prosseguir nas vias ordinárias. Em linha com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, especialmente o precedente trazido pelos próprios Agravantes (Acórdão 1723356), a aplicação de sanção por ato atentatório requer a inequívoca demonstração do dolo processual ou da finalidade procrastinatória, elementos que, em um juízo de cognição sumária, não se mostram presentes na conduta dos herdeiros que buscam o rigor formal e a transparência na formação das Primeiras Declarações, medida fundamental à garantia da legítima hereditária (Artigos 1.846 e 1.857 do Código Civil). Por consequência, a suspensão da eficácia da advertência se impõe até o julgamento do mérito recursal. V. DISPOSITIVO Pelo exposto, satisfeitos os requisitos legais, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, E NA PARTE CONHECIDA DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento, nos exatos termos delineados a seguir: 1. Suspender a eficácia da r. Decisão Interlocutória de ID. 252169918 exclusivamente na parte que concerne à autorização de alienação (venda, licitação ou qualquer ato expropriatório) do imóvel situado na Avenida Joaquim Patrício, Número 2598, Praia de Cotovelo, Parnamirim/RN (Apartamento 1001, Edifício Torre Vermelha, Corais de Cotovelo), até o julgamento final deste Agravo de Instrumento pelo Órgão Colegiado competente; 2. Suspender a eficácia da advertência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (Artigo 139, inciso III, do CPC) dirigida aos Agravantes na Decisão ID. 252169918, até o julgamento do mérito recursal, em vista da necessidade de avaliação do elemento subjetivo e da estrita conformidade, ou não, dos pedidos recursais com o direito de impugnação, em face dos deveres processuais da Inventariante. Mantenho, por ora, a integralidade dos demais termos da Decisão Interlocutória agravada, especialmente as determinações do Juízo singular para que a Inventariante cumpra as diligências de saneamento das Primeiras Declarações Retificadas, as quais não se confundem com a suspensão de atos expropriatórios. Comunique-se o teor desta Decisão ao Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Após a manifestação dos Agravados, ou transcorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para posterior análise de mérito. Brasília, 23 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital